Tribunal: TJSP
Processo: 1016005-74.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO JUSTIFICA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A TRIANGULARIZAÇÃO DA LIDE É INDISPENSÁVEL PARA A VALIDADE DO PROCESSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em Exame
Ação de querela nullitatis insanabilis proposta por Vanessa Aparecida do Nascimento Ltda contra Marlene Inácio, envolve a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO JUSTIFICA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A TRIANGULARIZAÇÃO DA LIDE É INDISPENSÁVEL PARA A VALIDADE DO PROCESSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em Exame
Ação de querela nullitatis insanabilis proposta por Vanessa Aparecida do Nascimento Ltda contra Marlene Inácio, envolve a nulidade da citação em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que resultou na inclusão da autora no polo passivo de cumprimento de sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na validade da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a consequente inclusão do autor no cumprimento de sentença sem sua ciência.
III. Razões de Decidir
3. A querela nullitatis foi ajuizada sem cadastro ou intimação dos advogados da requerida, violando os princípios do contraditório e ampla defesa.
4. O artigo 239 do CPC exige a triangularização da lide, não observado no caso, justificando a anulação da sentença.
IV. Dispositivo e Teses
5. Anula-se a sentença, prejudicadas as demais questões do recurso.
Teses de julgamento: 1. A ausência de citação válida em incidente de desconsideração justifica a anulação da sentença. 2. A triangularização da lide é indispensável para a validade do processo.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, artigo 239, caput; artigo 485, VI.